Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710614-44.2020.8.07.0004 APELANTE: DANILO JONATAS DOS SANTOS AQUINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute a limitação a 30% (trinta por cento) da margem consignável dos descontos efetivados em conta corrente do consumidor, em virtude de empréstimos financeiros contratados por meio de cédula de crédito bancário (Id. 35130552). O Apelante defende, em suma, que o limite de 30% de desconto em sua conta corrente não está sendo observado pela instituição bancária, resultando na impossibilidade de viver de forma digna. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos em sua conta corrente sejam adequados a 30% de seu salário, sob pena de multa diária. Contrarrazões apresentadas ao Id. 35130558. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do CPC, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, não observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Apelante. Isso porque, em relação aos descontos em conta corrente, a matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, com ordem de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Desse modo, diante do acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando, quanto às tutelas de urgência, à orientação jurisprudencial que permitia a limitação a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, decidindo no seguinte sentido: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”1 Assim sendo, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante. Sendo assim, concluindo-se que o contrato de mútuo firmado entre o Apelante e o ora Apelado foram celebrados exclusivamente para pagamento mediante descontos em conta corrente, que não se submetem à limitação prevista na legislação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, deve ser nega a tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora